Tribunal: TJBA
Processo: 8012821-16.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012821-16.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TANIA SANTANA MENEZES BARBOSA Advogado(s): EDINEI BALLIN IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de impugnar atos relacionados ao Edital nº 001/2021, que rege concurso público vinculado à Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA). A ação foi ajuizada originariamente no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo como autoridades coatoras o Governador do Estado da Bahia e o Diretor Geral da Fundação HEMOBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar na ação mandamental; (ii) estabelecer se, afastada a legitimidade do Chefe do Executivo, é competente o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Governador do Estado da Bahia não pratica, ordena ou detém competência para corrigir o ato apontado como coator, conforme exigido pelo art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. 4. A condução do concurso público em questão decorre de ato administrativo emanado exclusivamente do Diretor Geral da Fundação HEMOBA, autoridade que, nos termos do Edital nº 001/2021, detém competência privativa para a convocação de candidatos, não havendo participação do Governador nesse processo. 5. A exclusão do Governador da lide implica a modificação da competência para julgamento do mandado de segurança, haja vista que o Diretor Geral da Fundação HEMOBA não possui prerrogativa de foro junto ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 123 da Constituição do Estado da Bahia e do art. 92 do RITJ/BA. 6. Conforme orientação pacífica do STJ, em caso de erro na indicação da autoridade coatora que enseje alteração de competência, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Processo extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: 1. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela que pratica ou tem competência para corrigir o ato impugnado, sendo ilegítima a indicação de autoridade estranha à prática do ato. 2. A exclusão da autoridade com prerrogativa de foro implica a modificação da competência, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito quando o juízo originalmente competente não mais o for. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, art. 485, VI; CE/BA, art. 123, I, b; RITJ/BA, art. 92, h. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.495/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgInt no RMS 73.714/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgInt no RMS 69.840/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012821-16.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante TANIA SANTANA MENEZES BARBOSA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia e, por consequência, reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o writ, extinguindo-o, sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Salvador, .